Tribunal: TJSP
Processo: 9110822-88.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF – V. acórdão que determinou que se observasse o IPCA-E para fins de correção monetária e a Lei n. 11.960/09 quanto aos juros de mora, com ressalva - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do RE n. 870.947/SE – Descabimento - Manutenção do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Juízo de readequação – Tema n. 810/STF – V. acórdão que determinou que se observasse o IPCA-E para fins de correção monetária e a Lei n. 11.960/09 quanto aos juros de mora, com ressalva - Devolução dos autos para eventual adequação da fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em razão do julgamento do mérito do RE n. 870.947/SE – Descabimento - Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192950
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9110822-88.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MARIA
PEREIRA MOTTA, MARIA REGINA SOUZA MAZETO, MARINA DE ANDRADE
PINTIASKY, MARIO RODRIGUES SERRA, MASAYUKI IMAMURA, MERCEDES
GIMENEZ FELICIANO, MIGUEL CAMILLO LELLIS, MIGUEL GIAMPIETRO,
MILTON APARECIDO VERISSIMO, NADIR MARIA DA CONCEIÇAO PRIORO,
NAIR APARECIDA FERREIRA BRAGA, NATALIA GUILHEN PEREIRA, NELSON
AMARAL MELLO, NELSON LIANO e NELSON MANSUR BERNINI, é apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o decidido.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9110822-88.2009.8.26.0000 -Voto no
2
Apelação: 9110822-88.2009.8.26.0000 JV
Apelantes: MARIA PEREIRA MOTTA E OUTROS
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: SÃO PAULO
Juiz: Dr. ALÉSSIO MARTINS GONÇALVES
Voto no: 14.679 ct*
APELAÇÃO CÍVEL Juízo de readequação Tema n.
810/STF V. acórdão que determinou que se observasse o
IPCA-E para fins de correção monetária e a Lei n.
11.960/09 quanto aos juros de mora, com ressalva -
Devolução dos autos para eventual adequação da
fundamentação ou, se o caso, manutenção da decisão, em
razão do julgamento do mérito do RE n. 870.947/SE
Descabimento - Manutenção do julgado.
Adotado o relatório de fls. 619, acrescenta-se que houve a
readequação (fls. 619/622) do v. acórdão de fls. 394/401, na qual se
determinou que se observassem “o IPCA-E para fins de correção monetária e
a Lei n. 11.960/09 quanto os juros de mora, com ressalva para sua
automática alteração quanto à correção monetária, em caso de modulação
dos efeitos do Tema 810/STF pela Suprema Corte”.
Irresignada, a ré interpôs recurso extraordinário (fls.
627/634), havendo apresentação de contrarrazões a fls. 635/647.
A fls. 649, o Excelentíssimo Presidente da Seção de
Direito Público determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora,
para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em
razão do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9110822-88.2009.8.26.0000 -Voto no
3
Tema n. 810/STF.
É o relatório.
Em decorrência do julgamento do mérito do Recurso
Extraordinário n. 870.947/SE (Tema n. 810/STF), retornaram os autos para
eventual adequação da fundamentação ou manutenção da decisão.
É caso de manutenção do julgado.
Isto porque o v. acórdão já determinou que se
observassem os índices de correção monetária e juros de mora válidos, com
sua automática alteração quanto à correção monetária, em caso de modulação
dos efeitos do Tema 810/STF pela Suprema Corte (fls. 622), o que denota que
já está de acordo com o julgado naquela Repercussão Geral.
Desse modo, nada há a se alterar no v. acórdão.
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de readequação,
nos termos do art. 1.030, inciso II, do NCPC, mantém-se o decidido no v.
acórdão de fls. 619/622.
SILVIA MEIRELLES
Relatora